Tribunal: TJES
Processo: 5001256-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCENIR LAMBERTI CRISTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001256-75.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS
: DULCENIR LAMBERTI CRISTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE NÃO ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE QUANTO A TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora afirma que a Ré promoveu cobranças abusivas de juros, taxas administrativas e seguro prestamista inseridos em seu contrato de financiamento. Diante disso, requer a nulidade das cláusulas contratuais e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformado, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste: (i) na verificação dos aspectos legais para cobrança dos juros remuneratórios, das taxas administrativas previstas no contrato de financiamento e do seguro “prestamista”.

III. PRELIMINAR

4. Quanto preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao mérito, verifico que a requerida pretende o reexame da discussão referente às cobranças lançadas no contrato de financiamento da autora, quanto aos juros remuneratórios, da tarifa de avaliação e seguro prestamista, de modo que, passo à sua análise individualizada.

6. Quanto aos juros aplicados no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de mercado, o que não se enquadra no contrato em questão, considerando as taxas informadas na exordial, isto que embora os juros remuneratórios previstos no contrato estejam acima da média de mercado, não superaram o dobro, de modo que impõe-se a reforma da r. sentença para que seja mantida as condições contratuais nesse particular.

7. No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, entretanto, a ré não demonstra ter procedido a efetiva avaliação do veículo, não havendo sequer termo de vistoria ou similar lavrado para avaliação do bem, razão pela qual está configurada hipótese de cobrança abusiva, devendo, mais uma vez, ser mantida a sentença nesse particular.

8. Sobre a cobrança de seguro de proteção financeira, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha. Cito o referido tema,
in verbis: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

9. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

10. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem, devendo ser restituída.

11. A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em setembro de 2023, deve ser procedida a restituição em dobro, tal como reconhecido em sentença.

12. No que se refere à discordância do recorrente quanto às astreintes arbitradas quanto ao descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios previstos no contrato de financiamento havido entre as partes.

Ficam incólumes os demais capítulos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte Ré, sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)